Tribunal: TJES
Processo: 5019739-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019739-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA
RECORRIDO: BRUNA FERRO BRUN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019739-95.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A.

RECORRIDO:
BRUNA FERRO BRUN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por BRUNA FERRO BRUN em face de ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA.

Em síntese, a parte autora adquiriu um curso promocional do ENEM junto à requerida, no entanto, se o pagamento fosse realizado via boleto bancário ganharia um banco de questões e acesso ao Corujaflix, porém, informa que mesmo comprando o pacote via boleto não recebeu o acesso ao bônus.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a requerida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e a liberar o acesso da autora ao bônus do CorujaFlix até dezembro de 2023.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6051755, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, aduz que o e-mail marketing de divulgação da promoção de aniversário de 3 anos do Estratégia Vestibulares enviado pela ré, juntado pela autora aos autos, deixa claro que o bônus (acesso estendido até dezembro de 2023 + Banco de Questões + CorujaFlix) seria usufruído apenas pelos alunos que adquirirem o curso EXTENSIVO, produto diverso do adquirido pela autora, “Pacote para ENEM 2022 – INTENSIVO”, não havendo que se falar em prática de ato ilícito pela ré - propaganda enganosa.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, o autor sustenta que adquiriu um curso promocional do ENEM junto à requerida, caso o pagamento fosse realizado via boleto bancário ganharia um banco de questões e acesso ao Corujaflix.

Por sua vez, a parte recorrente alega que bônus (acesso estendido até dezembro de 2023 + Banco de Questões + CorujaFlix) seria usufruído apenas pelos alunos que adquirissem o curso EXTENSIVO, produto diverso do adquirido pela autora, “Pacote para ENEM 2022 – INTENSIVO.

Contudo, como bem consignado na sentença, é possível entender que há 3 ofertas na promoção vinculada, quais sejam: a) 50% em todos os cursos; 2) na compra do extensivo ganha o intensivo e c) bônus para pagamento a vista, independente que qual curso e, sim, de qualquer material do site, com exceção só da mentoria e aulas particulares.

Logo, constata-se que a informação apresentada pela ré não está totalmente clara, trazendo interpretação dúbia, dessa forma, precisa ser interpretada da forma mais favorável ao consumidor.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)